Tribunal: TJES
Processo: 5003350-96.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003350-96.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ROZANGELA VINHATE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003350-96.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: ROZANGELA VINHATE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AQUISIÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO RELATIVAS A TRÊS DECÊNIOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. REQUERIDO O PAGAMENTO PERANTE A MUNICIPALIDADE, NÃO HOUVE RESPOSTA.

RECORRENTE ARGUMENTA QUE OS SERVIÇOS FORAM DESEMPENHADOS EM CARGO COMISSIONADO E POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NOS INTERREGNOS DE 01/04/1987 E 03/02/2000.

PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 138, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 237/92. TERCEIRO DECÊNIO QUE FOI LABORADO DE FORMA INCONTROVERSA SOB A ÉGIDE DA MENCIONADA DISPOSIÇÃO LEGAL, COM VÍNCULO EFETIVO, SEM INTERRUPÇÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EVENTUAL CONCESSÃO EQUIVOCADA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DA GRATIFICAÇÃO, TOMANDO POR FATO GERADOR OS PERÍODOS CONTROVERTIDOS, NÃO ELIDE O DIREITO À PERCEPÇÃO PELO INTERREGNO INCONTROVERSO.

AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, COM VISTAS A REVISÃO DOS ATOS PREGRESSOS POTENCIALMENTE INQUINADOS, COM REFERÊNCIA AOS DECÊNIOS ANTERIORES. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INQUINA A SENTENÇA QUE DECLAROU O DIREITO COLIMADO PELA PARTE AUTORA, NO TOCANTE, AO LAPSO TEMPORAL LABORADO SOB VÍNCULO EFETIVO, PREENCHIDOS QUE FORAM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)